Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733129-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FLAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo no 0001790-64.2011.8.07.0001), no qual contende com FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID ): “Vistos, etc. Tratam estes autos de cumprimento de sentença movido por FLAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP buscando o recebimento do valor de R$339.870,00 (trezentos e trinta e nove mil e oitocentos e setenta reais), referente as duas últimas parcelas do acordo que não foram cumpridas e será devidamente atualizada monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m, ambos desde a data de vencimento de cada uma, sendo a 9a parcela vencida em 15/11/2000 e a última parcela vencida em 15/12/2000, cada uma no valor de R$169.943,05, indicando o valor atualizado de R$5.348.744,28 (cinco milhões trezentos e quarenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Deste valor, deve ser subtraído o montante de R$239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil) apurado pelo Eg. TCDF, tal quantia devera ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m desde a citação (22/01/2014), o que perfez, R$ 1.827.038,78 (um milhão, oitocentos e vinte e sete mil, trinta e oito reais e setenta e oito centavos), de modo que indica como devido pela TERRACAP o valor de R$ 3.521.705,50 (três milhões quinhentos e vinte e um mil setecentos e cinco reais e cinquenta centavos). TERRACAP apresentou a impugnação no ID 216119340 alegando que após o trânsito em julgado da fase e conhecimento desta ação, em 21/06/2023, fora então avaliar o restante das benfeitorias para saber sua condição atual e estado de conservação, mas verificou que a própria FLAP ao destruiu as benfeitorias restantes. Entende que quem tem direito de requerer o cumprimento de sentença é ela, mas que pela destruição das benfeitorias, não tem mais interesse no cumprimento do acordo. Entende que FLAP não cumpriu com sua parte, quando destruiu as benfeitorias, de modo que não tem nada mais a indenizá-la. Alegou, também, erro de cálculo porque a FLAP corrigiu o valor das duas últimas parcelas como se fossem o montante de 169.943,05, quando o montante para cada parcela é de 169.935,00 em razão desta diferença o cálculo da FLAP está equivocado e alegou, ainda duplicidade de correção monetária e juros. Subsidiariamente, requer que caso este Juízo entenda que exista valor devido seja homologado o cálculo dos valores apresentados pela TERRACAP no montante de R$ 3.640.156,70 para o mês de outubro de 2024. Manifestação de FLAP no ID 230742598, reconhecendo equívoco material no valor da prestação, informando que o correto seria R$ 169.935,00, como afirmado pela TERRACAP, indicando o valor total devido já abatendo o que foi fixado no título judicial o valor de R$ 3.773.915,58 (três milhões, setecentos e setenta e três mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos). Na peça de ID 233960169, a TERRACAP junta cópia da sentença proferida nos autos n. 0719112-48.2024.8.07.0018, que determinou a rescisão do contrato discutido nos autos originários e referente a este cumprimento de sentença. É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que o título executivo tem o seguinte dispositivo: [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR à requerida que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias” (ID 25742720 - Pág. 21 a ID 25742726 - Pág. 4) desocupe integralmente em favor da autora, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, o imóvel sito à Chácara no 1 da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, Distrito Federal, Imóvel “Saia Velha”, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória. Para efeito de início do prazo de trinta dias supracitado, o saldo remanescente há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, ambos desde o vencimento, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) após análise da Suprema Corte. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo principal nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência ínfima da autora, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do saldo remanescente, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Considerando a possibilidade de a requerida estar vinculada a grupo que se encontra sob regime de recuperação judicial, após o trânsito em julgado, expeça a diligente secretaria ofício dirigido à VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF para que tome ciência da existência de eventual saldo a ser apurado em favor da requerida nestes autos. Derradeiramente, considerando o conteúdo do art. 6o do NCPC, em especial o dever de cooperação que permeia o processo civil brasileiro, concito as partes para que, diante da publicação da presente sentença, zelem pelo bom desenvolvimento processual, observando, especialmente no que tange o recurso de Embargos de Declaração, o exato conteúdo do art. 1.022 do diploma processual, evitando, desse modo, a interposição de recurso incabível. Diante de tal ponderação, ficam advertidas as partes, desde já, que a oposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, em especial os que visem unicamente a reanálise de provas ou o rejulgamento da causa, será alvo de sancionamento, na forma do art. 1.026, § 2o do mesmo diploma, na esteira dos precedentes do Eg. TJDFT (Acórdãos 1165374, 1164817, 1159367, entre outros). Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. [...] Nos embargos à sentença, foi estabelecido no ID 45722731 que o dispositivo da sentença passar a constar da seguinte forma: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR à requerida que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias” (ID 25742720 - Pág. 21 a ID 25742726 - Pág. 4) desocupe integralmente em favor da autora, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, o imóvel sito à Chácara no 1 da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, Distrito Federal, Imóvel “Saia Velha”, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória. Para efeito de início do prazo de trinta dias supracitado, o saldo remanescente há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de vencimento de cada uma. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo principal nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência ínfima da autora, condeno os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do saldo remanescente, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Considerando a possibilidade de a requerida estar vinculada a grupo que se encontra sob regime de recuperação judicial, após o trânsito em julgado, expeça a diligente secretaria ofício dirigido à VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF para que tome ciência da existência de eventual saldo a ser apurado em favor da requerida nestes autos.” Os demais recursos não alteraram o que foi decidido sobre o crédito principal. Quanto ao outro processo, 0719112-48.2024.8.07.0018, pelas razões de decidir nele expostas, nota-se que todo o processado nesse processo, 0001790-64.2011.8.07.0001 , foi verificado e, diante de fato superveniente, foi constatado que as benfeitorias que dariam ensejo à indenização a ser paga à FLAP não mais existem, de modo que foi reconhecido que FLAP não tem mais direito a receber qualquer valor, ao contrário, foi decidido que deverá restituir à TERRACAP todos os valores recebidos em decorrência do referido contrato, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela, e juros de mora a partir da citação. Temos, nesse caso, duas ações, com mesmas partes, mesmo objeto e decisões conflitantes, uma que com base na situação da época decidiu pelo crédito de FLAP e outra, que com base em nova situação, decidiu pelo débito de FLAP. Esse processo teve o trânsito em julgado da fase de conhecimento ocorrido em 21/06/2023. O presente cumprimento de sentença foi apresentado no dia 27/08/2024. O processo 0719112-48.2024.8.07.0018 foi distribuído em 28/10/2024, portanto, posteriormente ao trânsito em julgado desse, e transitou em julgado no dia 07/03/2025, não tendo sido iniciado o cumprimento de sentença nele. O c. Superior Tribunal de Justiça já enfrentou situação similar e ao julgar o EAREsp 600.811/SP e firmou o entendimento de que havendo conflito entre coisas julgadas deve prevalecer a última que se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. (...) 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: “No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória” (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: “Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, “vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se”. (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). (...) (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020) Pela leitura acima nota-se que desde 2019 foi reafirmada o entendimento de regra geral e a exceção. Nota-se que a exceção está prevista no item 3, acima, e lá fixa que essa regra deve ser afastada nos casos em que a sentença formada na primeira coisa julgada já tenha sido objeto de execução (concluída ou iniciada). Assim, se o título executivo formado na primeira coisa julgada já foi executado ou se iniciada sua execução, deverá prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior. Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a 2a Turma, no AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955-ES, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/03/2022 (Info 728) disse que nos casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se iniciada sua execução, deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior. Assim, esse Juízo, seguindo a orientação jurisprudencial acima, fixa que prevalecerá a primeira coisa julgada (0001790-64.2011.8.07.0001 ), em detrimento da segunda (0719112-48.2024.8.07.0018). Assim, sendo, desconsidero o ponto da impugnação da requerida no que se refere ao processo 0719112-48.2024.8.07.0018. Pois bem, a leitura do dispositivo da sentença proferida nesse processo, nota-se que a ordem foi para DETERMINAR à requerida (FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO) que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias” (ID 25742720 - Pág. 21 a ID 25742726 - Pág. 4) desocupe integralmente em favor da autora, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, o imóvel sito à Chácara no 1 da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, Distrito Federal, Imóvel “Saia Velha”, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória. Portanto, a desocupação do imóvel ficou condicionada ao pagamento do saldo remanescente pela TERRACAP. Pois bem, a sentença esclareceu como deveria ser feito o cálculo do mencionado saldo remanescente: “há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de vencimento de cada uma. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002).” Pela leitura acima, nota-se que ao contrário do recebimento que ficou condicionado ao pagamento da indenização, o recebimento da indenização não ficou condicionado a nada, nem mesmo à manutenção ou não das benfeitorias, ponto que poderia e deveria ter sido impugnado pela Terracap caso quisesse essa condição, todavia, não o foi, de modo que ocorreu o trânsito em julgado do título com a redação acima, que não poderá ser revista em fase de cumprimento de sentença. Como sabido, na fase de cumprimento de sentença, não se inova, apenas se cumpre o fixado no título. Diane desse cenário, nota-se que a requerente (FLAP) instruiu o processo com planilha sobre o valor que entendia devido. A requerida (Terracap) se insurgiu quanto a esse valor, tendo a requerente retificado os cálculos, apresentando novos no ID 230742598, reconhecendo o erro no valor base, mas entendendo como corretos os juros e correção aplicados. Assim, antes de decidir se houve excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que faça os cálculos do montante efetivamente devido à título de restituição à FLAP, pela Terracap, utilizando os índices fixados no título judicial (embargos), sem inovação. Os cálculos devem se limitar ao valor principal, que é o que está sendo cobrado, nada mais. Com o retorno nos autos da Contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias úteis, findo os quais, voltem os autos conclusos. Como medida preventiva, expeça ofício dirigido à Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para que tome ciência da existência de eventual saldo a ser apurado em favor da requerida nestes autos e informe a este Juízo se há medidas preventivas a serem tomadas nesta unidade judicial haja vista que se avizinha o momento de recebimento de valores. No prazo acima fixado, deverá a empresa FLAP S.A comunicar a este Juízo como se encontra eventual situação de falência ou recuperação judicial mencionada na sentença da fase de conhecimento. Traslade-se cópia desta decisão para o processo no 0719112-48.2024.8.07.0018 e façam aqueles autos conclusos. Intime-se o Ministério Público para informar se permanece o interesse em continuar como terceiro interessado no feito e exclua-se o perito da autuação. Intimem-se. Ao CJU: intime-se, traslade-se cópia desta decisão para o processo no 0719112-48.2024.8.07.0018 e façam aqueles autos conclusos, exclua-se o perito da autuação e expeça-se ofício para a Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.” Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos em parte apenas para clarificar os critérios de cálculo aplicáveis: Vistos etc. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela TERRACAP, em face da decisão de ID 238360411. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de contradição pois, este Juízo teria interpretado a sentença executiva apenas pelo dispositivo, violando o art. 489, §3o do Código de Processo Civil; b) houve omissão quanto à aplicação do art. 505 do CPC e c) contradição em razão de ter sido efetuada a sobreposição de decisões judiciais que não podem ser sobrepostas e, por fim, d) omissão quanto aos índices aplicáveis neste caso (Temas 1361 e 1170, ambos do STF). Contrarrazões no ID 241030351. É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Observo não contradições ou omissões apontadas pelo embargante. No tocante às omissões, se tratam de temas já analisados por este Juízo. Como dito na decisão guerreada, insurgências quanto ao decidido no título executivo deveriam ter sido apresentadas em momento processual adequado, especificamente àquelas referentes aos títulos exequendos, quando a parte opoente deveria ter apresentado sua tese em embargos declaratórios naquele contexto da ação principal. Caso não concorde com o título executivo e ache ser o caso, poderá manejar remédio processual que permita desconstituí-lo. Especificamente quanto à alegação de omissão quanto à aplicação do art. 489, §3o do Código de Processo Civil, resta claro no decisum o contexto entre os dois processos e títulos exequendos confrontados e o entendimento de prevalência do título exequendo aqui proferido. Registra-se nesse ponto, que a própria opoente noticia nestes autos o título exequendo proferido nos autos de n. 0719112-48.2024.8.07.0018, ID 233960169, pedindo a contextualização dos títulos exequendos, o que foi feito com observância da legislação vigente, da jurisprudência e dos próprios títulos. Quanto à aplicação do art. 505 do CPC, também se verifica a compatibilidade entre a Decisão de ID 238360411 e o referido diploma legal, pois a decisão em testilha apenas estabeleceu a prevalência de um dos títulos. Também não se constata qualquer sobreposição de título exequendo, apenas a prevalência aqui proferida. Por fim, quanto aos índices aplicáveis, verifico também total compatibilidade do que restou decidido com o que determina o Tema 1361 do STF, o qual estabeleceu que a aplicação de índices previstos em norma superveniente, como o IPCA-E, é possível mesmo que a decisão original tenha definido um índice diferente. Nessa linha, constato que o título exequendo proferido nestes autos transitou em julgado em 26/03/2023 (ID 163718417) e está em consonância com o referido tema e com o decidido no RE 870.947. Analisando os critérios de cálculo fixados no título de ID 45722731, verifico que estão em compatibilidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 870.947. Vejamos: [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR à requerida que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias” (ID 25742720 - Pág. 21 a ID 25742726 - Pág. 4) desocupe integralmente em favor da autora, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, o imóvel sito à Chácara no 1 da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, Distrito Federal, Imóvel “Saia Velha”, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória. Para efeito de início do prazo de trinta dias supracitado, o saldo remanescente há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de vencimento de cada uma. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002). [...] Por oportuno, esclareço que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). No mais, destaco que o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria preclusa, como no caso concreto: "Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Assim, restando comprovado que não houve contradição/omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, ACOLHO EM PARTE os embargos opostos, apenas para clarificar os critérios de cálculo aplicáveis da forma abaixo: Assim, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1. até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2. agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3. até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Intimem-se" Segundo a agravante, a decisão agravada desconsiderou ter o vínculo contratual sido rompido por sentença judicial, e que, diante da alteração do estado de fato, o cumprimento da obrigação indenizatória perde o fundamento jurídico, ensejando, inclusive, a revisão ou exoneração da obrigação, por força dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ressalta ter a sentença transitada em julgada no processo no 0719112-48.2024.8.07.0018 tornado ineficaz a coisa julgada do processo no 0001790-64.2011.8.07.0001, reconhecendo a inadimplência da agravada FLAP e a condenando a restituir os valores pagos pela Terracap a título de indenização pelas benfeitorias, as quais não mais subsistem. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final deste agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC; 65. Ao final, o provimento do agravo de instrumento, para ser reformada a decisão, reconhecendo-se a exoneração da obrigação da Terracap quanto ao pagamento das parcelas remanescentes, em razão da alteração superveniente dos fatos, da natureza de trato continuado da obrigação e da rescisão do acordo judicial É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido (ID no 74959310). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença movido por FLAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO em face da COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, buscando o recebimento do valor de R$339.870,00, referente às duas últimas parcelas do acordo que não foram cumpridas e será devidamente atualizada monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m, ambos desde a data de vencimento de cada uma, sendo a 9a parcela vencida em 15/11/2000 e a última parcela vencida em 15/12/2000, cada uma no valor de R$169.943,05, indicando o valor atualizado de R$5.348.744,28. A sentença proferida pelo Juízo a quo, em 23/8/2019, nos autos da ação de conhecimento 0001790-64.2011.8.07.0001, estabeleceu (ID 43054923): “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR à requerida que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias” (ID 25742720 - Pág. 21 a ID 25742726 - Pág. 4) desocupe integralmente em favor da autora, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, o imóvel sito à Chácara no 1 da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, Distrito Federal, Imóvel “Saia Velha”, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória. Para efeito de início do prazo de trinta dias supracitado, o saldo remanescente há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, ambos desde o vencimento, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) após análise da Suprema Corte. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002). (...)”. Opostos embargos de declaração em face dessa sentença, estes foram providos, nos seguintes termos (ID 45722731): “(...) Conheço dos embargos declaratórios e, no mérito, dou PROVIMENTO apenas aos aclaratórios opostos pela autora para que o dispositivo da sentença se submeta ao regime processual ordinário, afastando-se as prerrogativas da Fazenda Pública. Deve, portanto, o dispositivo da sentença passar a constar da seguinte forma: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, partes qualificadas nos autos, para DETERMINAR à requerida que, em cumprimento do “Termo de Indenização de Direitos de Posse e de Benfeitorias” (ID 25742720 - Pág. 21 a ID 25742726 - Pág. 4) desocupe integralmente em favor da autora, no prazo de 30 dias contados da realização do pagamento do saldo remanescente, o imóvel sito à Chácara no 1 da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, Distrito Federal, Imóvel “Saia Velha”, sob pena de expedição de mandado de imissão compulsória. Para efeito de início do prazo de trinta dias supracitado, o saldo remanescente há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de vencimento de cada uma. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002). Posteriormente, nos autos da ação de conhecimento no 0 719112-48.2024.8.07.0018, o juízo de origem decidiu em 30 de janeiro de 2025 (ID 224233534): “(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para decretar a rescisão do contrato de indenização de direitos de posse e benfeitorias erigidas na Chácara 01, da Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma (ID 216031490) e condenar a requerida a restituir à TERRACAP todos os valores recebidos em decorrência do referido contrato, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso de cada parcela, e juros de mora a partir da citação. (...)”. O presente processo (no 0001790-64.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 21/06/2023 e respectivo cumprimento de sentença foi apresentado no dia 27/08/2024. Por sua vez, o processo 0719112-48.2024.8.07.0018 foi distribuído em 28/10/2024, portanto, posteriormente ao trânsito em julgado deste, e transitou em julgado no dia 07/03/2025, não tendo sido iniciado seu cumprimento de sentença. Como o título executivo formado na primeira coisa julgada já foi executado e iniciada sua execução, deverá prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento da formada em momento posterior. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt nos EDcl no REsp 1.930.955-ES, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/03/2022 (Info 728): “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. Firmada essa premissa, que diz respeito ao primeiro aspecto a ser definido no âmbito deste recurso de divergência, a análise de questão relevante suscitada pela parte embargada, no sentido de que, no caso, não existiriam duas coisas julgadas, deve ser feita pelo órgão fracionário. É que a atuação desta Corte Especial deve cingir-se à definição da tese, e, em consequência, o feito deve retornar à eg. Terceira Turma, a fim de, com base na tese ora estabelecida, rejulgar a questão, diante da matéria reportada pela parte embargada. 5. Embargos de divergência providos parcialmente” Ou seja, nos casos em que já executado o título formado na primeira coisa julgada, ou se iniciada sua execução, deve prevalecer a primeira coisa julgada em detrimento daquela formada em momento posterior. Dessa forma, a princípio deve prevalecer a primeira coisa julgada (0001790-64.2011.8.07.0001 ), em detrimento da segunda (0719112-48.2024.8.07.0018). Portanto, a desocupação do imóvel ficou condicionada ao pagamento do saldo remanescente pela TERRACAP, como bem esclareceu a sentença quando estabeleceu como deveria ser feito o cálculo do mencionado saldo remanescente: “há de ser apurado a partir da soma das duas parcelas de R$ 169.935,00 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais) em aberto, devidamente atualizadas monetariamente pelo IPCA-E e alvo de juros de mora de 1% a.m., ambos desde a data de vencimento de cada uma. De tal valor deve ser subtraído o montante de R$ 239.000,00 (Duzentos e Trinta e Nove Mil) apurado pelo Eg. TCDF e não impugnado pela requerida. Tal quantia deve ser atualizada monetariamente pelo IPCA-E desde a apuração do ilícito contratual (03/02/2003) e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (art. 405 do CC/2002).” INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 17:05:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador